Tribunal: TJBA
Processo: 8035868-16.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-07-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8035868-16.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ITAU UNIBANCO S.A.

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

APELADO: TELMA RIBEIRO NASCIMENTO

Advogado(s)
:
EDNA SANTOS PEREIRA

PJ04

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INOVAÇÃO DE TESES RECURSAIS. MATÉRIAS NÃO ALEGADAS NOS PRIMEIROS ACLARATÓRIOS. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. MERO INCONFORMISMO E TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.

I.

Caso em Exame

1. Trata-se de segundo Embargos de Declaração (ID 99099342) opostos por ITAÚ UNIBANCO S.A. contra o acórdão (ID 96284039) que acolheu, com efeitos infringentes, os primeiros aclaratórios (ID 92850922) para sanar omissão e redefinir a base de cálculo dos honorários advocatícios, alinhando-a ao proveito econômico obtido pela parte autora, conforme a tese firmada no Tema 1.076 do STJ.

II. Questão em Discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se (i) é cabível a oposição de segundos embargos de declaração que veiculam teses não arguidas no primeiro recurso aclaratório, em face da preclusão consumativa; e (ii) se há, no acórdão que julgou os primeiros embargos, algum dos vícios de omissão, contradição ou obscuridade que autorize o acolhimento do presente recurso.

III. Razões de Decidir

3. É inadmissível a inovação de teses em segundos embargos de declaração. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que os segundos aclaratórios devem se limitar a apontar vícios existentes no acórdão que julgou os primeiros, sendo vedada a arguição de omissões ou contradições do julgado principal que não foram suscitadas na primeira oportunidade, por força da preclusão consumativa.

4. A parte embargante, ao opor os primeiros embargos (ID 92850922), exerceu seu direito de impugnar o acórdão da apelação (ID 87160816), mas o fez de forma limitada, questionando apenas a base de cálculo dos honorários. As demais matérias, agora ventiladas, foram alcançadas pela preclusão, não cabendo sua análise neste momento processual.

5. Por sua vez, o acórdão ora embargado (ID 96284039), que julgou os primeiros aclaratórios, não padece de qualquer vício. A decisão analisou de forma exaustiva a única questão devolvida — a base de cálculo dos honorários — e a solucionou em favor do próprio embargante, aplicando o Tema 1.076 do STJ. As "omissões" agora apontadas não existem no julgado recorrido, tratando-se de mero inconformismo e tentativa de rediscussão do mérito da apelação, o que é vedado em sede de embargos.

6. A reiteração de argumentos e a tentativa de rediscutir o mérito da causa em sede de embargos de declaração revelam o inconformismo da parte com o resultado do julgamento, finalidade para a qual não se presta o presente recurso, conforme jurisprudência pacífica.

IV. Dispositivo e Tese

7. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de Julgamento:
“1. O segundo recurso embargos de declaração devem se ater aos vícios do acórdão que julgou o primeiro, sendo inadmissível a inovação de teses recursais não arguidas na primeira oportunidade, por força da preclusão consumativa. 2. A tentativa de rediscutir o mérito da causa ou vícios do acórdão principal já cobertos pela preclusão leva à rejeição do recurso.”

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos dos
Embargos de Declaração nos Embargos de Declaração na Apelação Cível nº

8035868-16.2022.8.05.0001
, em que figura como embargante
ITAU UNIBANCO S.A.
e, como embargada,
TELMA RIBEIRO NASCIMENTO
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, pelos fundamentos constantes, em
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos exatos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, de de 2026.

Presidente

Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge

Relator

Procurador(a) de Justiça